Tribunal: TJDFT
Processo: 0707969-36.2022.8.07.0017
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATERIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. A recorrente opôs embargos de declaração alegando que não usufruiu o valor depositado na sua conta do Bradesco, que foi encerrada em 14/11/2018. Sustenta que o entendimento do acórdão embargado é contrário a outros julgados do Tribunal de Justiça.
2. Não há omissão ou contradição no acórdão embargado que manifestou entendimento contrário à pretensão do embargante quanto ao destino do valor depositado em sua conta. Ressalte-se que o banco depositou a quantia na conta da embargante do Bradesco em novembro de 2016 (46153243 - Pág. 71) e o saldo dessa conta em agosto de 2018 estava negativo (ID47328968), o que corrobora a conclusão de que o respectivo valor foi utilizado pela devedora.
3. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.